Tribunal: STF
Processo: RE 144875
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: ICMS. ACÓRDÃO QUE RECUSOU A CONTRIBUINTE O DIREITO
DE CREDITAR-SE DO TRIBUTO PAGO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS
DIVERSOS, TIDOS COMO CONSUMIDOS DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO. ALEGADA
OFENSA AO ART. 23, II, DA EC Nº 23/83 E AO ART. 5º, LXXXV, DA CF/88.
Alegação descabida, ante a ausência de prova de que os
ditos materiais, no caso, são consumidos no processo de fabricação.
Empresa que, de resto, comercializa parte de seus produtos sob o
regime de isenção tributária.
Recurso não conhecido.